Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731990-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum de n.o 0736509-40.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do serviço de home care, por 24 (vinte e quatro) horas por dia, assim como os materiais respectivos, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 257268914 dos autos no 0736509-40.2025.8.07.0001), na qual o Juízo a quo extinguiu o processo, por falta de pressupostos processuais, sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV e §3o, do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. RETIRE-SE DA 44a PAUTA (período de 26/11 a 4/12). Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador